Tribunal: TJMT
Processo: 1021189-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021189-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR - CPF: 024.487.251-10 (AGRAVANTE), LUCIANO RAVELI DE GODOI - CPF: 147.533.148-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR

AGRAVADO(S):

LUCIANO RAVELI DE GODOI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE CONTRATO PRINCIPAL E ADENDO

C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULOS -

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CAVALO MECÂNICO E DOIS SEMIRREBOQUES NÃO ADIMPLIDOS NO TEMPO E MODO DEVIDOS -

COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DA MAIOR PARTE DO PREÇO AJUSTADO (PLAUSIBILIDADE DO DIREITO) - BENS COLOCADOS À VENDA PELO ADQUIRENTE INADIMPLENTE A TERCEIROS – BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA

-– MEDIDA ACAUTELATÓRIA PARA RESGUARDAR TERCEIROS DE BOA-FÉ E
SALVAGUARDAR O CUSTEIO DE VERBAS RESCISÓRIAS CONTRATUAIS E OUTRAS POSSÍVEIS REPARAÇÕES – ART.301 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Exegese do art.301 do CPC/15, demonstrado nos autos o inadimplemento da maior parte do preço ajustado na compra e venda de bens
móveis (cavalo mecânico e dois semirreboques) no tempo e modo ajustados, assim como a oferta desses bens, pelo adquirente devedor, em
sites
especializados, plenamente possível o deferimento da medida acautelatória de busca e apreensão pleiteada pelo vendedor, com seu consequente depósito nas mãos do alienante autor, mediante termo nos autos.

Nesses casos de risco de perecimento do direito potencial do jurisdicionado, a medida acautelatória não dependerá de prévia notificação formal, vez que a mora contratual se opera
ex re
.

Ainda que tenha havido o pagamento de parte do preço do ajuste, o valor da fração adimplida haverá de ser compensado (i) com os dos encargos moratórios da parcela inadimplida do ajuste, (ii) com os valores desembolsados pelo agravante para evitar a negativação do nome do antigo proprietário (devedor fiduciário), (iii) com o da cláusula penal e, ainda, (iv) com o possível direito à reparação de danos causados ao autor pela privação dos bens e/ou pelos frutos que, gratuitamente, obteve no tempo de exploração econômica.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR

AGRAVADO(S):

LUCIANO RAVELI DE GODOI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NILTOM ROQUE BORSTEL JUNIOR

contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Rescisão contratual de contrato principal e adendo contratual c.c Indenização por danos materiais e morais
n. 1009726-43.2021.8.11.0040 ajuizada em desfavor de
LUCIANO RAVELI DE GODOI
, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, através da qual pleiteava a reintegração da posse dos seguintes bens:
(a)
Caminhão Mercedes Benz/Axor 2540, "S", Placa AOX 6190, Renavam 00925578711, Chassi 9BM9584617B542925;
(b)
CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29, Chassi 9EP07082071004093, Renavan 00933064616 e
(c)
CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29, Chassi 9EP07112071004092, Renavan 00933065647.

Narra o recorrente que vendeu tais bens a
LUCIANO RAVELI DE GODOI
através de contrato de compra e venda, cujo pagamento, por parte do adquirente recorrido, se daria através (i) da entrega d
e um veículo
Toyota Corolla XEI 2.0
, 2016/2017, (ii) de um cheque no valor de R$60.000,00, e (iii) pela assunção de 08 (oito) parcelas pendentes do financiamento do caminhão
Mercedes Benz/Axor
2540 S, em nome de
Diones Nunes da Silva
(antigo proprietário do caminhão), no valor de R$4.962,00 cada, junto à
BV Financeira
.

Relata que, no entanto, apenas o
Corolla
foi entregue pelo preço de R$80.000,00, tendo o cheque de R$60.000,00 sido devolvido por insuficiência de fundos e as parcelas do financiamento inadimplidas.

Registra que o caminhão (cavalo mecânico) vendido ao agravado teria sido adquirido da pessoa de
Diones
pelo agravante, e ora alienante, mediante a assunção de 23 (vinte e três) prestações do financiamento, então pendentes, das quais 15 (quinze) já haviam sido pagas pelo recorrente, sem nenhum atraso, quando da venda ao agravado.

Afirma que assim que entregou o
Corolla
e o cheque de R$60.000,00, pré-datado para 30.08.2021, o agravado passou a exigir que o caminhão (cavalo mecânico) e os dois reboques fossem transferidos para seu nome, o que foi recusado pelo ora agravante (vendedor), sob a justificativa da incompletude do pagamento do preço ajustado, ao que o adquirente recorrido requereu que lhe fossem transferidos ao menos os dois reboques, com o que concordou o recorrente, ficando, porém, a transferência do cavalo mecânico ajustada para depois da compensação do citado cheque e quitação da parcelas do financiamento.

Assevera que, no entanto, quando se dirigiu ao banco sacado em 30.08.2021 para o desconto do cheque pré-datado para aquele dia, referida cártula foi devolvida por falta de fundos, o que levou o agravante a procurar saber se as parcelas do financiamento do cavalo mecânico em nome de
Diones
estavam sendo honradas, quando, então, descobriu que das 8 (oito) prestações que assumiu, o recorrido havia pago apenas 5 (cinco) e, ainda assim, todas com atraso.

Afirma que para evitar a negativação do nome de
Diones Nunes da Silva
(financiado e proprietário anterior do veículo) – que já havia sido cobrado pela respectiva financeira –, o autor teve de pagar a parcela do mês de
setembro de 2021
, que se encontrava vencida, e devidamente acrescida de juros e correção, no valor de
R$5.741,95
, situação que voltou a acontecer com a parcela do mês seguinte, quando se viu obrigado a desembolsar outros
R$5.326,12
.

Argumenta que desde que o agravado tomou posse dos bens, passou a explorá-los economicamente, o que lhe estaria gerando uma renda estimada de aproximadamente R$15.000,00 por mês e, ainda assim, não cumpriu o contrato, dando, pois, ensejo tanto à rescisão quanto à cobrança da multa contratual moratória de 10%.

Expõe que diante das tentativas fracassadas de receber os cheques e as parcelas inadimplidas do financiamento, assumidas pelo adquirente, o agravante ajuizou a ação originária objetivando a rescisão contratual, com a devolução dos veículos supramencionados e, alternativamente, o recebimento do valor do cheque devolvido, e das parcelas do financiamento que teve de pagar, devidamente acrescidos de juros de mora, correção monetária pelo INPC e multa moratória.

Inconformado com o indeferimento da tutela de urgência, através do qual pretende a retomada imediata dos bens negociados, sustenta que, diversamente do consignado pelo juízo singular – que justificou sua decisão na ausência de prévia notificação do devedor agravado –, teria havido sim a notificação através de cobranças telefônicas, diversas conversas por
WhatsApp
até que o réu lhe bloqueou no aplicativo, tendo ainda contratado uma mediadora para instá-lo a pagar o débito. Porém, não obteve sucesso.

Aduz que a urgência na retomada do bem se deve ao risco de o agravado explorar o bem à exaustão, ou de danificá-lo propositalmente e até mesmo aliená-lo a terceiros, visto que além de ter demonstrado nos autos sua inadimplência, o réu adquirente mudou-se da cidade sem comunicar o recorrente e, ainda vem ofertando o caminhão em
sites
de venda, conforme demonstram cópias de postagens juntadas aos autos.

Alega que, dessa forma, não há tempo hábil para aguardar a audiência de conciliação e mediação, muito menos o julgamento final da ação posto que o agravado já colocou os veículos à venda.

Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da tutela recursal de urgência a fim de que lhe seja garantida a restituição imediata dos veículos negociados (através de reintegração de posse ou busca e apreensão), ou, alternativamente, a penhora de valores capazes de garantir a fração inadimplida do contrato ou, subsidiariamente, o bloqueio de tais veículos junto ao DETRAN/MT, a fim de impedir a alienação a terceiros. No mérito, requer a confirmação da medida de busca e apreensão provisória dos bens vendidos

De início, a liminar recursal foi deferida apenas em parte, consoante decisão de ID. n. 110985468, a fim de que fosse procedida a busca e apreensão do caminhão
Mercedes Benz
/Axor 2540, “S”, Placa AOX 6190, Renavam 00925578711,
Chassi
9BM9584617B542925, com a entrega do bem nas mãos do agravante mediante lavratura de termo de depósito.

Posteriormente, porém, atendendo a pedido de urgência manejado no ID. n. 12865491, a liminar recursal foi complementada para que a ordem de busca e apreensão fosse estendida aos
(i)
CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29,
chassi
9EP07082071004093, Renavan 00933064616 e
(ii)
CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29,
chassi
9EP07112071004092, Renavan 00933065647, conforme decisão de ID. n. 113703471.

Informações no juízo singular no ID. n. 113681993.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 119802969.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos
prima facie
, os requisitos necessários ao deferimento da medida acautelatória de busca e apreensão dos bens móveis vendidos pelo agravante ao recorrido.

Afinal, segundo estabelece o art.301 do CPC/15,
“a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer
outra medida idônea para asseguração do direito
.”

Deveras, a busca e apreensão dos bens inadimplidos e indevidamente ofertado à venda a terceiros, configura, sem sombra de dúvida, uma medida judicial absolutamente idônea e potencialmente eficaz no mister de evitar o perecimento do possível direito do alienante que não recebeu o preço ajustado no tempo e modo devidos

Com efeito, segundo leciona E
DUARDO
T
ALAMINI
,
“o requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional:
quanto maior o
periculum in mora
, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida
, e vice-versa.”

(
in

TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

No caso, a plausibilidade do direito do recorrente se assenta suficientemente na
dupla devolução da cártula por ausência de fundos (ID. n. 110581496 - Pág. 1) e nos comprovantes de pagamento de IDs. ns. 110585460 - Pág. 2 e 110585461 - Pág. 2, referente a duas parcelas do financiamento do cavalo mecânico junto à
BV Financeira
, assumidas, mas não adimplidas pelo adquirente recorrido, inclusive acrescidos de encargos moratórios, que foram quitadas pelo agravante.

Por sua vez, o risco de lesão grave de difícil reparação reside no fato de que
prints
de ID. n. 110581465 - Pág. 4, demonstram que o adquirente requerido realmente colocou não apenas os semirreboque mas também o cavalo mecânico à venda em páginas especializadas, pelo valor de R$250.000,00, dando como localização do anunciante a cidade de Cardoso-SP – situada a mais de 1.400 km do juízo de origem – conforme se pode depreender no
link
: “https://www.facebook.com/marketplace/item/193124896239991/?ref=whatsapp_share”, o que pode inclusive prejudicar terceiros de boa-fé que de forma desavisada, venham a adquirir tais bens.

Vale ainda dizer que a ausência de prévia notificação formal do requerido não configura condição indispensável para o deferimento da medida acautelatória.

Aliás, além de a mora, no caso, operar-se
ex re
, o demandado não pode alegar ignorância quanto à sua inadimplência. Não, ao menos, de forma honesta, vez que antes do ajuizamento da ação o agravante procedeu ao chamamento do adquirente em virtude do adimplemento do negócio através de conversas via
WhatApp
:

Por derradeiro, de se consignar que embora o agravante reconheça que o requerido cumpriu parte do preço do negócio, mediante a entrega e transferência de um veículo
Toyota Corolla XEI 2.0
, 2016/2017, certo é que, em caso de desfazimento do negócio, o valor correspondente ao veículo haverá de ser compensado com os dos encargos moratórios da parte

inadimplida do ajuste, com os valores desembolsados pelo agravante para evitar a negativação do nome do antigo proprietário

(devedor fiduciário), com a cláusula penal e, ainda, com o possível direito à reparação de danos causados pela privação dos bens e/ou pelos frutos que, gratuitamente, obteve neste tempo de exploração econômica dos bens.

Diante disso, e nos termos do art.301 do CPC/15, conveniente a confirmação da ordem de busca e apreensão
(a)
do Caminhão Mercedes Benz/Axor 2540, "S", Placa AOX 6190, Renavam 00925578711, Chassi 9BM9584617B542925;
(b)
do CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29, Chassi 9EP07082071004093, Renavan 00933064616 e
(c)
do CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29, Chassi 9EP07112071004092, Renavan 00933065647, e consequente entrega de tais bens nas mãos do autor até o julgamento da ação, mediante assinatura de termo de depósito.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso, para confirmar em definitivo a busca e apreensão
(a)
do Caminhão Mercedes Benz/Axor 2540, "S", Placa AOX 6190, Renavam 00925578711, Chassi 9BM9584617B542925;
(b)
do CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29, Chassi 9EP07082071004093, Renavan 00933064616 e
(c)
do CAR/S Reboque/Carroc ABT, Placa NIZ1D29, Chassi 9EP07112071004092, Renavan 00933065647, com a consequente entrega de tais bens nas mãos do autor, mediante assinatura de termo de depósito pelo autor, que também não poderá aliená-los de qualquer modo

até julgamento final da demanda.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022